Tribunal: TJMT
Processo: 1009286-02.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009286-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), NATELSON RODRIGUES AFONSO (AGRAVADO), NATELSON RODRIGUES AFONSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – COMUTAÇÃO DE PENA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO N. 8.172/2013 – INVIABILIDADE – CRIMES COMUNS E CRIME HEDIONDO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO MAIS 1/3 DO CRIME NÃO IMPEDITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a concessão da comutação de pena se o lapso temporal cumulativo em relação aos crimes não impeditivos e aos crimes impeditivos não foram alcançados, conforme disposições contidas nos arts. 8º e 9º do Decreto 8.172/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Natelson Rodrigues Afonso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000117-59.2013.8.11.0064, que indeferiu o pedido de comutação de pena.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto n. 8.172/2013,
motivo pelo qual
pugna pela reforma da decisão a fim de que seja “
declarada a comutação da pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias”
– Id. 166104155, p. 13.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida – Id. 166104166, pp. 202-204.

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos – Id. 166104166, pp. 208-209.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso – Id. 174022670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o agravante busca por meio do presente recurso a reforma da decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, pelos seguintes fundamentos:

“... o pedido de comutação não se sustenta eis que a linha do tempo bem indica que não cumpriu as frações mínimas exigidas em 25/dezembro/2013 para ser contemplado pelo Decreto 8.172/ 2013...”
– Id. 166099199.

Verifica-se dos autos que o agravante cumpre reprimenda unificada de
46 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão
pela prática dos delitos
de estelionato, roubos, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e latrocínio.

Há, portanto, condenações por delitos não impeditivos e por delito impeditivo, qual seja, latrocínio.

Dessa forma, a incidência do benefício postulado depende da interpretação que deve ser dada aos requisitos objetivos exigidos pelo Decreto 8.172/2013.

De acordo com o art. 2º do referido Decreto:

“Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2013,
de um quarto, se não reincidentes,
e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto”.

Por outro lado, os arts. 8º e 9º estabelecem que:

Art. 8º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9º,
não será declarado o indulto ou comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.

Art. 9º O disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas:

I - por crime de tortura ou terrorismo;

II - por crime de tráfico ilícito de droga, nos termos do caput e § 1º do art. 33 e dos arts. 34 a 37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

III - por crime hediondo, praticado após a publicação das Leis nº 8.072, de 25 de julho de 1990; nº 8.930, de 6 de setembro de 1994; nº 9.695, de 20 de agosto de 1998; nº 11.464, de 28 de março de 2007; e nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, observadas, ainda, as alterações posteriores; ou IV - por crimes definidos no Código Penal Militar que correspondam aos delitos previstos nos incisos I e II, exceto quando configurada situação do uso de drogas disposto no art. 290 do Código Penal Militar.

Parágrafo único. As restrições deste artigo e dos incisos I e II do caput do art. 1º não se aplicam às hipóteses previstas nos incisos X, XI e XII e XIII do caput do art. 1º”.

Observa-se, assim, que se estabeleceu, de modo expresso, a possibilidade de deferimento de indulto ao crime comum no caso de concurso com hediondo,
exigindo-se o resgate de 2/3 da pena do impeditivo
.

Na presente hipótese, conforme o raciocínio desenvolvido em sede de contrarrazões pelo
parquet
:

“... baseado no art. 8°, parágrafo único e art. 2°, ambos do Decreto 8.172/2013, que dispõe que, até o dia 25 de dezembro de 2013, o
recuperando deveria ter cumprido 14 anos em relação ao crime impeditivo e outros 1 ano, 4 meses e 24 dias em relação aos crimes comuns
, O QUE TOTALIZA 15 anos, 4 meses e 24 dias da pena total aplicada, TENHO QUE ELE NÃO FAZ JUS, POIS CUMPRIU, ATÉ 25/12/2013, POUCO MAIS DE 01 ANO E 8 MESES DAS PENAS...”
– Id. 166104166, p. 203.

Logo, não implementado o requisito temporal exigido no Decreto n. 8.172/2013, para fins de concessão de comutação da pena, deve ser mantida na íntegra a decisão que indeferiu o benefício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023